Tribunal: STF
Processo: ARE 1277572
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ementado nos seguintes termos: 



    “RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE — INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO EM CARGO DE COMISSÃO — DIREITO JÁ RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA— CONFUSÃO E ANÁLISE COM O MÉRITO — PRETENSÃO DE PAGAMENTO DOS 5/5 (CINCO QUINTOS) EM VALOR ATUALIZADO — IMPOSSIBILIDADE — REPERCUSSÃO GERAL — RE 563.965/RN PRETENSÃO DE ATUALIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO RECEBIDA A TÍTULO DE INCORPORAÇÃO — ATO DISCRIMINATÓRIO DO CHEFE DO EXECUTIVO — INCABÍVEL — PRECEDENTES DO STF — INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339/STF — MANDADO DE SEGURANÇA UTILIZADO COMO AÇÃO DE COBRANÇA — DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO — RECURSO DO ENTE MUNICIPAL PROVIDO — SENTENÇA - RECURSO DO IMPETRANTE DESPROVIDO - RETIFICADA PARA DENEGAR A SEGURANÇA. É vedado ao Poder Judiciário a concessão de reajustes, uma vez que este não pode substituir o Poder Executivo (artigo 37, X, CF), assim como a fixação e alteração da remuneração somente podem ser feitas por lei específica, ante o princípio da legalidade, insculpido no caput do artigo 37 da CF/1988. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob o fundamento de isonomia. Incidência da Súmula 339 do STF. Precedentes” (eDOC 7, p. 24-25)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, X e XV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se “é dever do chefe do poder executivo, em todas as suas esferas, proceder anualmente à revisão da remuneração de seus servidores públicos, o que inclui também a revisão dos valores referentes à incorporação dos quintos, objeto da presente ação” (eDOC 11, p. 12) (eDOC 11, p. 3-19)



    Argumenta-se que “o servidor público que incorporou em seus proventos valores pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada, tem direito ao recebimento dessa vantagem em valores atualizados, ainda que fixados em lei promulgado após a incorporação da vantagem” (eDOC 11, p. 12).



    Aduz-se, ainda, que “a Administração deve estender os novos valores da gratificação de função não somente para ocupantes atuais dos cargos reclassificados, mas também para aqueles que já tiveram incorporados a gratificação de função em sua remuneração, permanentemente, como é o caso do apelado” (eDOC 11, p. 15).



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação do tema 41 da repercussão geral (eDOC 16), o Tribunal de origem entendeu que, com a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo de lei em que se funda o pedido do apelante, não há direito à incorporação de gratificação nos vencimentos, o que afastaria a aplicação do precedente indicado (eDOC 20, p. 193-198).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal n° 1.164/1991, Lei Municipal n° 1.706/1997, Lei Municipal n° 2.076/2004 e Lei Municipal n° 3.185/2008) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou inexistir legislação específica a prever o reajuste anual pleiteado; que a Lei Complementar nº 3.185/2008, que reinstituía o benefício da incorporação da gratificação pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça; e que não compete ao Poder Judiciário conceder reajustes sob o fundamento da isonomia. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “No julgamento da ADI n° 2.061, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o art. 37, inciso X, da Constituição, estabelece a obrigatoriedade da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, providência que implica a edição de lei específica, de iniciativa do Chefe do Executivo. 



    Sem embargo, incumbe ao Presidente, ao Governador ou ao Prefeito o cumprimento do imperativo constitucional, enviando anualmente ao Poder Legislativo o projeto de lei que disponha sobre a matéria. 



    Não obstante, registra-se que é vedado ao Poder Judiciário, desprovido da função legislativa, a concessão de reajustes, uma vez que este não pode substituir o Poder Executivo (artigo 37, X, CF), assim como a fixação e alteração da remuneração só pode ser feita por lei específica, ante o princípio da legalidade, insculpido no caput do artigo 37 da CF/1988. 



    Ademais, a ideia de que Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia foi consolidada na Súmula 339/STF, em 1963, e reafirmada em 2014, na Súmula Vinculante 37.



    (...)



    Em um breve retrospecto legislativo, verifica-se que a Lei Municipal n°. 1.164/91, em seu artigo 72, § 2°, concedia a incorporação da gratificação pelo exercício da função de direção, chefia ou assessoramento, incorporando-se à remuneração do servidor. Este benefício foi revogado pela Lei Municipal n°. 1.706/1997, de 31-1-1997, que, por sua vez, posteriormente, também foi revogada pela Lei Municipal n°. 2.076/04, de 9-11-04. 



    Já em 3-11-08, a Lei Municipal n°. 3.185/2008 reinseriu o benefício, nos moldes do § 2° do art. 72 da citada Lei Municipal n°. 1.164/1991, restabelecendo o direito à incorporação, pela efetiva ocupação e exercício de função gratificada.



    (...)



    Imperioso anotar que o Tribunal Pleno deste Sodalício, por ocasião do julgamento da ADI no. 18531/2011, à unanimidade, declarou inconstitucional a derradeira Lei Complementar n°. 3.185/2008, que acrescentou o § 2° do art. 72 da Lei Complementar n° 1.164/91, por afronta direta e literal ao disposto no art. 195 da Constituição do Estado de Mato Grosso e art. 48 da Lei Orgânica do Município de Várzea Grande. Entendeu o colegiado que a Câmara Municipal de Várzea Grande usurpou ato privativo do Chefe do Executivo Municipal, incorrendo em vício formal.



    (...)



    Além disso, registra-se que é vedado ao Poder Judiciário a concessão de reajustes, uma vez que este não pode substituir o Poder Executivo (artigo 37, X, CF), assim como a fixação e alteração da remuneração só pode ser feita por lei específica, ante o princípio da legalidade, insculpido no caput do artigo 37 da CF/1988. 



    Ademais, o inciso XIII do artigo 37 da Constituição Federal veda a equiparação de qualquer espécie remuneratória para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. 



    Saliente-se ainda que a matéria é objeto da Súmula n°. 339 do Supremo Tribunal Federal: 



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia” (eDOC 8, p. 2-7)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Efetivamente, trata-se de controvérsia sobre o modo de cálculo e atualização de gratificações incorporadas, o que deve ser objeto de disciplina por legislação infraconstitucional. Confiram-se, a respeito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Policial militar da reserva. Gratificação de “honorários de ensino”. Incorporação. Reajuste concedido aos policiais da ativa. Extensão aos inativos. Ofensa a direito local. Incidência da Súmula 280/STF. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Tribunal de origem concluiu, com fundamento nas Leis nºs 7.323/98 e 7.882/01, do Estado da Bahia, bem como nos fatos e nas provas dos autos, pelo direito do agravado, policial militar da reserva, de perceber reajuste salarial conferido aos policiais da ativa incidente sobre a parcela denominada “honorários de ensino”, já incorporada aos proventos do servidor inativo. 2. Não se abre a via do recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local e ao reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (RE 458112 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.10.2011)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VANTAGENS PESSOAIS NOMINALMENTE IDENTIFICADAS. INCORPORAÇÃO. PROVENTOS. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. As razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, porquanto este versou sobre a inclusão de vantagens pessoais nominalmente identificadas nos proventos da parte recorrida, mas não dispõe de elementos que permitam concluir pela indevida utilização do salário mínimo como indexador automático dos proventos pelo reajuste anual do salário mínimo, matéria enfocada no extraordinário interposto pela Fazenda Pública. Súmula 284 do STF. 2. A questão da inclusão de vantagens aos proventos de aposentadoria do servidor demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável a espécie, no caso, a Lei Complementar Estadual 33/2003, bem como dos fatos e provas da causa. Logo, o recurso encontra óbice nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (RE 1173253 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma DJe 23.04.2021)



    Ainda que assim não fosse, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte. De fato, quanto ao pedido de reajuste anual, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu, por oportunidade do julgamento do Tema 19 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 565089, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 28.04.2020, que inexiste direito de indenização pelo não encaminhamento de projeto de lei de reajuste anual dos vencimentos de servidores públicos, conforme acórdão assim ementado:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Inexistência de lei para revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos. Ausência de direito a indenização. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, contra acórdão do TJ/SP que assentara a inexistência de direito à indenização por omissão do Chefe do Poder Executivo estadual quanto ao envio de projeto de lei para a revisão geral anual das remunerações dos respectivos servidores públicos. 2. O art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período. Isso não significa, porém, que a norma constitucional não tenha eficácia. Ela impõe ao Chefe do Poder Executivo o dever de se pronunciar, anualmente e de forma fundamentada, sobre a conveniência e possibilidade de reajuste ao funcionalismo. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão” (RE 565089, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 28.04.2020)



    Além disso, quanto ao direito ao recebimento da função incorporada de acordo com o valor atual, tem-se que o acórdão do Tribunal de origem acompanhou a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal tanto no julgamento do tema 339 da repercussão geral, quanto na edição da Súmula Vinculante nº 37, nos quais se definiu que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Na espécie, na ausência de legislação que preveja o direito pleiteado, tem-se como adequada a vinculação ao precedente realizada 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente